Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Plano de Pagamento. Ausência dos Requisitos Legais. Condição de Procedibilidade. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Sentença Mantida.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com tutela de urgência, sob o fundamento de inadequação do plano de pagamento apresentado.
2 - A parte apelante requereu a cassação da sentença, alegando que o plano atendia aos requisitos legais e que a exclusão das dívidas consignadas seria indevida, pleiteando o prosseguimento regular do feito.

II. Questão em discussão
3 - As questões em discussão são: (i) a adequação da via eleita para o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita; (iv) a prejudicial de mérito de preclusão; e (v) a regularidade do plano de pagamento apresentado como condição de procedibilidade da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. Razões de decidir
4 - Não se conhece do pedido de concessão de tutela antecipada de urgência com efeito suspensivo ao recurso de apelação quando pleiteado no bojo do próprio recurso, dada a inadequação da via eleita. O pleito deve ser formulado em petição autônoma, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3o, do CPC.
5 - Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte expõe os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reformar a sentença, atacando os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o artigo 1.010, III, do CPC.
6 - A extinção do processo, sem exame de mérito, por falta de condição específica de procedibilidade (artigo 485, VI, do CPC), prejudica a análise de pedidos cumulados, como os de reconhecimento de práticas abusivas e responsabilidade civil, não configurando nulidade por vício citra petita.
7 - Afasta-se a prejudicial de mérito da preclusão, pois as questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportam agravo de instrumento não são atingidas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme determina o artigo 1.009, § 1o, do CPC.
8 - A instauração do processo de repactuação de dívidas de superendividamento exige que o consumidor apresente um plano de pagamento que atenda minimamente aos requisitos formais e materiais previstos no artigo 104-A do CDC, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação.
9 - O Decreto n. 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, exclui expressamente da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (artigo 4o, I, "h"). A inclusão dessas dívidas no plano torna-o insuficiente.
10 - A insuficiência do plano é agravada pela ausência de clareza nos critérios de cálculo (deságio, correção monetária) e pela proposição de um valor para o mínimo existencial superior ao regulamentado sem a devida justificação de condições específicas.
11 - A inobservância das exigências legais, mesmo após a oportunidade concedida pelo Juízo para o saneamento da inicial, inviabiliza tanto a conciliação quanto a elaboração de um Plano de Pagamento Compulsório, configurando ausência de condição específica de procedibilidade (interesse de agir) e autorizando a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
12 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1 - O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento por inadequação da via eleita. 2 - A apresentação de plano de pagamento em desconformidade com os requisitos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n. 11.150/2022, notadamente pela inclusão de dívidas legalmente vedadas, constitui ausência de condição específica de procedibilidade. 3 - A inobservância da determinação de emenda à inicial para adequar o plano de pagamento justifica a extinção do processo de repactuação por superendividamento sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 1.009, § 1o, 1.010, III, e 1.012, §§ 1o, V, e 3o; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; TJDFT, Acórdão 1738606, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, j.: 9/8/2023; TJDFT, Acórdão 1984296, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j.: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1839283, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j.: 26/3/2024; TJDFT, Acórdão 1783249, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j.: 8/11/2023; TJDFT, Acórdão 2030825, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j.: 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2026769, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j.: 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020897, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j.: 15/07/2025.